Tribunal: TJSP
Processo: 2127999-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Impossibilidade de homologação da planilha de cálculos elaborada pela exequente – Ao impugnar referida planilha a instituição financeira apresentou os cálculos do montante que entende devido, utilizando os parâmetros fixados nos autos – Divergência significativa com relação ao montante devido – Necessidade da realização da prova pericial

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Impossibilidade de homologação da planilha de cálculos elaborada pela exequente – Ao impugnar referida planilha a instituição financeira apresentou os cálculos do montante que entende devido, utilizando os parâmetros fixados nos autos – Divergência significativa com relação ao montante devido – Necessidade da realização da prova pericial contábil – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127999-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada EDINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127999-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA Impossibilidade de homologação da planilha de
cálculos elaborada pela exequente Ao impugnar referida planilha
a instituição financeira apresentou os cálculos do montante que
entende devido, utilizando os parâmetros fixados nos autos
Divergência significativa com relação ao montante devido

Necessidade da realização da prova pericial contábil Recurso
provido *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão que
julgou
parcialmente
procedente
a
impugnação aos cálculos elaborados pela
credora.
Alega a agravante: a equivocou-
se o Magistrado ao homologar os aludidos
cálculos, eis que o excesso da execução
restou configurado; b
a realização da
perícia contábil é medida de rigor.
A agravada, regularmente intimada, apresentou resposta às fls.
59/62.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127999-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme se depreende dos autos, devidamente intimada para o
pagamento do débito, a devedora depositou
o montante exequendo, para garantia do
juízo, bem como ofereceu a competente
impugnação ao cumprimento da sentença,
julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 247/259.
Referido decisum , cujo trânsito
em julgado ocorreu aos 31 de janeiro de
2020, foi parcialmente modificado pela
Superior Instância, apenas para os fins
arbitrar a verba honorária advocatícia, em
favor da exequente, na quantia de 10% (dez
por cento) do valor da execução.
Após
o
julgamento
do
mencionado recurso, a credora apresentou
os cálculos de fls. 346, com a atualização
do débito e a inclusão dos mencionados
honorários, os quais foram impugnados pela
instituição financeira, que apresentou as
planilhas do montante que entende devido
às fls. 355/361.
Com
efeito,
ao
apresentar
a
impugnação aos cálculos da poupadora, o
Banco
expressamente
utilizou
os
parâmetros fixados no curso do processo,
todavia,
ainda
assim
se
verifica
uma
diferença significativa entre os valores
indicados pelas partes.
Aliás, as planilhas acostadas à
exordial, bem como aquela de fls. 346, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127999-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apresentaram de forma clara quais os
parâmetros utilizados pela credora, sendo
de
todo
necessária
sua
verificação,
mormente porque a correção do erro de
cálculo pode ser realizada a qualquer
tempo, não se sujeitando aos institutos da
preclusão e da coisa julgada, conforme o
disposto no inciso I, do artigo 494 do
Estatuto Adjetivo Civil.
Sobre o tema, é a lição do
doutrinador Teotônio Negrão:
“O erro de cálculo pode ser corrigido a
todo tempo , ainda quando a sentença haja transitado em
julgado. Como erro de cálculo, porém, se entende
apenas o erro aritmético, como é a inclusão de parcela
indevida ou a exclusão, por omissão ou equívoco, de
parcela devida”.1 (grifamos)
Acerca
da
matéria,
já
se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é
clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou
retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem
implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83”. 2
Dessa forma, não é cabível a
homologação parcial da planilha elaborada
pela exequente, sendo de todo necessária a
realização da prova pericial contábil, tal
como pleiteado pela recorrente, devendo o
perito elaborar os cálculos nos termos das
decisões proferidas no curso do processo e
1 NEGRÃO, Teotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. Nota
art. 463 16 42a edição. Ed. Saraiva, 2010. P. 518.
2 STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial no 402.188. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei
Beneti. J. 22.11.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127999-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
considerando que a devedora efetuou o
depósito do montante pleiteado aos 02 de
maio de 2019.
Ressalte-se,
outrossim,
que
a
prova do excesso da execução deve ser de
quem
o
alega,
aplicando-se
as
regras
relativas ao ônus da prova, previstas nos
artigos 95 e 373, ambos do Código de
Processo Civil.
No caso dos autos, as dúvidas
acerca do montante exequendo foram suscitadas pela instituição financeira,
motivo pelo qual deve arcar exclusivamente
com o depósito dos respectivos honorários
do expert, que deverá ser nomeado pelo
Juízo a quo .
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Cobrança - Cumprimento de sentença -
Impugnação
Alegação
de
excesso
de
execução
-
Determinada a perícia contábil - Honorários provisórios
a serem depositados pelo impugnante
Insurgência

Descabimento - Excesso que deve ser provado por aquele
que o alega - Agravo não provido”. 3 (grifamos)
PELO EXPOSTO , dá-se provimento
ao recurso, para os fins de determinar a
realização da perícia contábil.
3 TJSP, Agravo de Instrumento no 0229395-73.2011.8.26.0000. 2a Câmara de Direito
Privado. Des. José Carlos Ferreira Alves, j.17/04/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127999-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator